Tribunal: STF
Processo: ARE 1345732
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. DIRIGENTE SINDICAL E SINDICATO: LITÍGIO SOBRE QUESTÕES ESTATUTÁRIAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Indenização – Litisconsórcio passivo necessário – Inexistência – Inclusão de litisconsorte voluntário que não é matéria inserida no rol do art. 1.015 do CPC/2015 – Prescrição - Pedido indenizatório decorrente do mau exercício do mandato como diretor de sindicato - Prazo prescricional que é o geral de 10 anos, do art. 205 do Código Civil, por não haver previsão específica, referindo-se o trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil à responsabilidade extracontratual – Necessidade de melhor apreciação das provas a alegação de as contas terem sido aprovadas em assembleia geral da entidade – Não comprovação da coisa julgada – Competência da Justiça Comum Estadual – Inexistência das hipóteses do art. 114 da Constituição Federal - Recurso desprovido na parte conhecida” (fl. 62, vol. 1). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 118, vol. 1).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VIII do art. 8º, o inc. IX do art. 93 e o inc. III do art. 114 da Constituição da República (fls. 97-109, vol. 1). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: a) incidência do Tema 339 de repercussão geral; b) “o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, porquanto, na hipótese dos autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso”; c) “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados” (fls. 161-163, vol. 1).



    O agravante sustenta a “impossibilidade de aplicação do tema 339, já que as razões de recurso não se baseiam unicamente na ausência de motivação dos fundamentos do v. Acórdão, mas também pela interpretação extensiva das disposições do art. 114 da Constituição Federal” (fl. 174, vol. 1).



    Argumenta que “a afirmação de que não ficou demonstrada a ofensa do artigo 114, III da Constituição Federal, é inconcebível” (fl. 175, vol. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Cuida-se de ação de indenização movida pelo Sindicato sob os fundamentos de outorga de cinco procurações em seu nome pelo Presidente à época, em desacordo com seus Estatutos e pelo conluio entre os corréus na aquisição de cotas de consórcio do Grupo Rodobens e revenda/negociação em benefícios próprios, resultando-lhe enormes prejuízos econômicos, agindo com dolo. (…)



    Com relação a arguição de prescrição, que guarda relação com o mérito do processo (art. 1.015, II, CPC), sendo pedido indenizatório decorrente do mau exercício do mandato como diretor, o prazo prescricional é o geral de 10 anos do art. 205 do Código Civil, por não haver previsão específica, referindo-se o trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil à responsabilidade extracontratual, dependendo da melhor apreciação das provas a alegação de as contas terem sido aprovadas em assembleia geral da entidade, e não haver irregularidade fundada em ato ilícito. (…)



    A competência é da Justiça Comum Estadual, não se cuidando de hipótese de ação sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, do art. 114, III, da Constituição Federal, não guardando a presente ação litígio acerca de penalidades internas impostas a membro de diretoria sindical e matérias referentes a questões estatutárias” (fl. 67, vol. 1).



    O Tribunal de origem concluiu não se tratar de litígio envolvendo representação sindical entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, nem entre sindicatos e empregadores ou penalidades internas impostas a membro de diretoria sindical e matérias referentes a questões estatutárias, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho.



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TRABALHISTA PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.158.792-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Delegado sindical. Estabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Alegada ofensa à coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.249.334-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA NÃO CARACTERIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.094.889-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2018).



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.09.2020. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, o Tribunal a quo reconheceu o regime jurídico celetista e a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. Portanto, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório a fim de reelaborar a moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n 1.272.656-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora